Tribunal: TJSP
Processo: 1000505-86.2023.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DÚVIDA PREJUDICADA - INSURGÊNCIA PARCIAL ÀS EXIGÊNCIAS FORMULADAS - CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO - SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (CPC, ART. 1.022) - EMBARGOS REJEITADOS.